Tribunal: STF
Processo: Rcl 34428
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como deixado de observar as decisões desta Corte na ADPF 324, no RE 958252 e no ARE 791932.
    É o relatório. Decido.
    Conforme anotado pela PGR (eDOC 43) e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na internet, verifico que, em 9.10.2019, foi homologado entre as partes, perante o Juízo de origem, acordo relativamente à Ação Trabalhista 0001323-26.2014.503.0136, pelo qual os litigantes “renunciam a eventual recurso pendente, fixando o valor devido para todos os fins, na forma que se segue, reconhecendo assim o caráter definitivo da execução.” 
    Não restando outras obrigações nos autos, em 6.12.2019, o Juízo de origem liberou o saldo do depósito recursal da ora reclamante e determinou o arquivamento do autos, o que ocorreu em definitivo em 27.1.2020.
    Diante disso, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente